Tribunal: CARF
Processo: 14751.000499/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.000499/2008-32
ACÓRDÃO
1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DILIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SEM
OS QUAIS RESTA NÃO DEMONSTRADO O DIREITO VINDICADO.
IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Restando inconteste o teor da diligência determinada pelo CARF e, se
intimado o contribuinte para apresentar os documentos que permitiriam
confirmar o direito alegado, o contribuinte deixa de atender à intimação
fiscal, faltando nos autos qualquer prova que poderia infirmar a alíquota e
base de cálculo utilizados pela fiscalização para a apuração da contribuição
ao PIS e da COFINS, não merece acolhida seu direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
2
RELATÓRIO
Adoto o Relatório da Resolução no 1401-000.736, proferido em 10 de agosto de
2020 que, por maioria de votos, conheceu do recurso voluntário admitindo a competência da
turma julgadora, vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e
Letícia Domingues Costa Braga, e, por unanimidade de votos converteu o julgamento em diligência
nos termos do voto da Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento representado por Autos
de Infração – COFINS e PIS, correspondente ao período examinado (janeiro a
dezembro de 2006), em decorrência da constatação de falta de pagamentos das
Contribuições Federais, sobre a receita bruta conhecida, apurada na escrituração
fiscal, conforme consta de apuração através dos "DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO"
De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes das diferenças
apuradas entre os valores escriturados e os declarados/pagos da Cofins e do PIS,
em conformidade com os fatos descritos no Relatório de Trabalho Fiscal, fis.
99/113, que integra os autos de infração.
O Lançamento deu-se por arbitramento, vez que a autoridade fiscal viu-se
impossibilitada de se proceder ao lançamento de ofício com apuração através do
Lucro Real, uma vez que o contribuinte, obrigado à tributação com base no
referido lucro real, mesmo após intimado por várias oportunidades, não
apresentou os livros e a documentação necessários, tendo decidido efetuar o
lançamento com apuração através do Lucro Arbitrado, para o ano-calendário de
2006, conforme está previsto na legislação fiscal em vigor, mais precisamente no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto No 3.000/1999.
Restou detectado que o contribuinte, deixou de recolher, também, aos cofres da
União Federal, as contribuições Cofins e Pis, em sua totalidade, ou o fez com
insuficiência, nos valores e períodos, conforme consta de apuração através do
"Demonstrativo de Apuração do Pis e da Cofins" de fls. 27 e 28 e nem informou
em DCTF — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e no Dacon —
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, os mesmos valores e
períodos. Na determinação dos valores das referidas contribuições, esta
fiscalização, seguindo a forma de tributação adotada para o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), aplicou as alíquotas de 0,65% para o Pis e de 3% para a
Cofins, conforme determinação da legislação tributária.
Na Impugnação foi levantado:
3.1 – a teor do último parágrafo do item 6.2.1. do relatório de trabalho fiscal se
observa o fazendário afirmando que para fins de arbitramento, tomou ele por
base de cálculo a receita bruta conhecida através, apenas, dos livros fiscais;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
3
3.2 – aduz ainda que o contribuinte teria deixado de recolher as contribuições
COFINS e PIS em sua totalidade ou de forma insuficiente;
3.3 – às fls. 117/119, trata sobre o descabimento de arbitramento quanto IRPJ;
3.4 – trata ainda sobre arbitramento – especialidade do faturamento tributável
em função da atividade econômica efetivamente desenvolvida;
3.5 – no início do relatório fiscal o auditor fiscal aduz que o objeto social da
empresa inclui a fabricação de cabines, carrocerias e reboques, bem como o
comércio varejista de automóveis, camionetes e utilitários novos e usados, e,
ainda, o comércio de peças e acessórios para veículos. Cada uma dessas
atividades é notadamente dotada de tributação específica.
3.6 – a comercialização de peças e acessórios para veículos obedece as regras da
alíquota zero de PIS e Cofins em razão do encerramento da fase tributária pelo
fabricante (art. 3o da Lei no 10.485/2002, na redação dada pelo art. 36 da Lei no
10.685/2004);
3.7 – nesse contexto é que o fiscal deveria necessariamente ter analisado e
considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da empresa, e não
ter se limitado exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída como de fato
admite ter feito, consoante restou consignado no multicitado último parágrafo do
item 6.2.1. do relatório fiscal;
3.8 – é forçoso reconhecer que dependendo da mercadoria comercializada,
sequer haveria crédito tributário de PIS e Cofins a ser lançado, daí não se
conceber a plausibilidade da autuação em razão das peculiaridades do caso, que
possibilitariam ao próprio fazendário afastar dúvidas que, em seu relatório, foram
plantadas.
4.Em face da disposição contida na Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, os
processos referentes ao PIS e COFINS formaram um único processo.
A DRJ negou provimento à impugnação, sob os seguintes fundamentos:

Houve atendimento dos requisitos formais para a lavratura do auto de infração;

O lançamento do IRPJ e da CSLL por meio do procedimento de arbitramento com
base na receita conhecida é irrelevante para a apuração do PIS e da COFINS;

Que apuração da receita bruta da contribuinte teve base no livro de Registro de
Apuração do ICMS escriturado pela própria contribuinte, e que os valores ali
constantes estão confirmados nas cópias juntadas ao presente processo, fls. 55/79;

Que a contribuinte não apresentou provas que sustentassem as suas
argumentações de possíveis divergências entre os valores de receitas tributáveis e
da contribuição apurada pelo autuante e aqueles constantes de sua contabilidade;

Que seria desnecessária a realização de diligências, devendo ser mantida a
autuação.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
4

Haver contradição entre o último parágrafo do item 5 do relatório de trabalho fiscal
e o trecho do último parágrafo do item 6.2.1 do mesmo relatório, pois neste se
afirmaria que o contribuinte apenas apresentou livros fiscais, e naquele constaria
que apresentou outros documentos, inclusive Livro Caixa e pasta com notas fiscais
de saídas e de entradas, o que colocaria dúvidas sobre o próprio trabalho fiscal.

Que o arbitramento é medida extrema e a dúvida quanto ao que foi apresentado
deveria ensejar o afastamento do arbitramento.

Que o objeto social reconhecido pela autoridade atuante, de comercialização de
veículos novos e usados seguiria instruções normativas específicas, a saber, a IN no
152/98 e 247/02, inclusive na hipótese do Lucro Arbitrado.

Que outra de suas atividades, a comercialização de peças para veículos, teria
alíquota zero de PIS e COFINS em razão do encerramento da fase tributária pelo
fabricante (art. 3° da Lei n° 10.485/2002, na redação dada pelo art. 36 da Lei n°
10.865/2004), sendo que a depender da mercadoria, sequer haveria crédito
tributário de PIS e COFINS, razão pela qual a autoridade fiscal deveria ter analisado
as notas fiscais, e não apenas o livro de registro de saídas.
Distribuído este processo para a 3a seção do CARF houve declínio de competência e
distribuição dos autos à 1a seção, que por maioria de votos se reconheceu competente para julgar
a lide.
Por prudência, considerando que a autoridade fiscal se calcou apenas no livro de
registro de saídas para apurar a suposta base tributável, sem analisar as correspondentes notas
fiscais, a Turma optou por converter o julgamento em diligência que objetivava analisar se
efetivamente as receitas consideradas omitidas estariam sujeitas à incidência de PIS e COFINS, e
sob quais alíquotas, já que sua atividade tem tratamento tributário diferenciado. Na diligência,
determinou-se à autoridade fiscal:
“1- Apurar, mediante análise das notas fiscais que compuseram o faturamento da
empresa durante o ano de 2006, se as operações retratadas estavam sujeitas à
alíquotas diferenciadas, no que diz respeito à incidência do PIS e da COFINS;
2- Os documentos a serem considerados para análise são dos descritos pela
autoridade fiscal como apresentados pela contribuinte em 14 de maio de 2008,
conforme constou da folha 04 do Relatório de Trabalho Fiscal (fls. 102 dos autos),
devendo haver nova intimação da Recorrente para reapresentação ou
complementação, em sendo necessário.
3- Uma vez constatada a veracidade ou não das afirmações da Recorrente no
sentido de estar sujeita à incidência de alíquotas diferenciadas às operações por
ela realizadas, sejam tais diferenciais considerados na apuração do crédito
tributário objeto de lançamento.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros
documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada
e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
5
conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este CARF para
prosseguimento do julgamento.”
O sujeito passivo foi intimado duas vezes, inicialmente por meio do Termo de
Diligência Fiscal datado de 29/11/2021, cuja ciência ocorreu em 03/12/2021 por seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), no qual foi solicitada a apresentação das notas fiscais de saída
emitidas no ano-calendário de 2006.
Decorrido o prazo sem apresentação da documentação, o sujeito passivo foi
reintimado por meio do Termo de Reintimação Fiscal datado de 18/04/2022, com ciência em
03/05/2022, tendo, nesta ocasião, respondido não ter obtido sucesso em reunir as notas fiscais
relativas ao ano-calendário de 2006:
“Declaro para os devidos fins que a empresa Tecform Veículos Especiais Eireli,
CNPJ: 07.551.978/0001-90, não conseguiu as notas fiscais referente ao ano de
2006, com relação aos tributos IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, Período de Apuração
01/2006 a 12/2006, com isso, pedimos o indeferimento do processo
administrativo-fiscal no 14751.000499/2008-32.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
O arbitramento, questionado pelo contribuinte, não produz quaisquer efeitos sobre
a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois foi realizado a partir da receita
conhecida e apurada a partir do livro de registros de saídas apresentado pelo Contribuinte durante
a fiscalização, cujas informações não foram infirmadas por outra prova ou alegação devidamente
amparada que tivesse sido por ele apresentada. Assim, os questionamentos sobre o arbitramento
são aqui impertinentes, não tendo o condão de ensejar o cancelamento da autuação como
pretende o contribuinte.
Cabe, no entanto, determo-nos um pouco mais sobre a sistemática de tributação
peculiar das atividades da Recorrente, que motivaram sua revolta desde o princípio.
O Relatório Fiscal admite desde o princípio que o contribuinte tem como objeto
social, “de conformidade com a cláusula primeira da segunda alteração contratual, a Fabricação de
cabines, carrocerias e reboques para outros veículos, Comércio varejista de automóveis,
camionetas e utilitários novos e usados, Comércio varejista de peças e acessórios para veículos e
Serviços de manutenção e reparação em veículos”.
Portanto, parte substancial das atividades constantes de seu objeto social sofrem
tributação peculiar pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
6
No comércio de veículos usados, a Instrução Normativa no 247/2002, vigente à
época dos fatos geradores, determinava em seu art. 10, §4o que na atividade de revenda de
veículos usados, a base de cálculo do PIS e da COFINS será a diferença entre o valor pelo qual o
veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição,
constante da nota fiscal de entrada.
IN n° 247/2002:
“Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da
base de cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para
revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de
venda de veículos novos ou usados, segundo o regime aplicável às operações de
consignação.
§ 5o Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4o será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante
da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada.”
Já em outra das atividades desempenhadas pelo contribuinte, como a revenda de
determinadas autopeças, está sujeita à alíquota zero em virtude da tributação monofásica
concentrada nas importadoras e fabricantes. Estabelece a lei no 10.485/2002:
“Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas
de: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(..)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)”
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.047 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000499/2008-32
7
Por isso, os questionamentos apontados pelo contribuinte são pertinentes, mas a
ele caberia infirmar mediante prova hábil e idônea a acusação fiscal, demonstrando a partir da
apresentação de notas fiscais que parte da base de cálculo foi apurada indevidamente, e/ou que
parte das saídas tributadas sofreriam a incidência de PIS e COFINS à alíquota zero.
Ao analisarmos o ônus probatório, chama a atenção o fato de a autoridade fiscal ter
reconhecido, no Relatório Fiscal (fls. 102, e-fls, 104), ter recebido pasta com notas fiscais, o que
tornaria a princípio descabido exigir do contribuinte que novamente as apresentasse, inclusive à
luz do que prevê o art. 37 da Lei no 9.784/99. Vejamos:

Entretanto, a diligência determinada pela Resolução CARF em questão, cujo teor
não foi questionado pelo contribuinte, facultou à autoridade fiscal solicitar a reapresentação de
notas fiscais, e o contribuinte, sem apresentar qualquer justificativa plausível, apenas afirmou em
resposta a uma segunda intimação (a primeira restou não respondida) que não lograr êxito em
localizar as notas fiscais sem as quais é inviável a prova do direito por ele defendido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 205
DF CARF MF
Original